Tribunal: TJSP
Processo: 1006935-88.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PEDIDO DE RESCISÃO PELA ADQUIRENTE – TEMA 1.095 DO STJ - IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO EM PARTE – Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária registrada em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PEDIDO DE RESCISÃO PELA ADQUIRENTE – TEMA 1.095 DO STJ - IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO EM PARTE – Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária registrada em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Tema 1.095 do STJ) – Precedente vinculante – Caso em que afastada a sistemática da Lei 9.514/97 ante à ausência de constituição em mora – Resolvido o contrato com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a restituição parcial das quantias pagas – Súmula 543 do STJ - Razoável a retenção no montante de 20% dos valores pagos, a título de indenização pelas despesas geradas, conforme limites definidos em orientação do STJ e desta C. Câmara – Sentença reformada para julgar procedente a ação – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.